Tribunal: TJMT
Processo: 1024657-19.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024657-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRA REGINA PILLA PEKIN - CPF: 594.799.571-91 (APELANTE), ALINE CRISTINA MAEHLER - CPF: 785.005.321-49 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
–
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO- DIB – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEZ POR CENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42).

A prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade
da
autor
a
é permanente e total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, portanto, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez.

Os honorários
advocatícios deverão observar o disposto no Artigo 85, §2° do Código de Processo Civil de 2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto por
Sandra Regina Pilla
Pekin
contra
sentença
proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da 5° Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cui
abá/MT, que nos autos da
Ação
de Conces
são de Benefício Previdenciário
n°

1024657-19.2019.8.11.0041
, ajuizada pela Apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou procedente o pedido e condenou o requerido a conceder a parte autora

o benefício de
aposentadoria por invalidez
, diante da constatação de sua incapacidade definitiva,

além do
pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício
e
dos honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a Apelante
insurge acerca do termo inicial do benefício e da fixação dos honorários.

Aduz
que
equivocadamente a sentença
fixou
o termo inicial da aposentadoria na data da juntada do laudo pericial
, todavia, deve ser compu
tada a aposentadoria a partir da data de início da incapacidade, assentada pelo médico perito como outubro/2018.

D
iante disso, assevera que não há dúvidas de que a apelante já preenchia os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez na data do ajuizamento da ação, bem como na data da citação.

Ademais
,
a sentença
a quo
arbitrou
os honorários advocatícios como 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, mas
requer que seja aplicada sobre o valor da condenação, seguindo o disposto no artigo 85, §§ 2° e 3°, inciso I, do CPC.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença no tocante à DIB do benefício, de modo que seja fixada a partir da data do início da incapacidade (DIB- outubro/2018)
e quanto
as verbas sucumbenciais

para que a Autarquia Ré as pague
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (ID
171031158
).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID
183166651
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Sandra Regina Pilla
Pekin
ajuizou, em 07/06/2019, a Ação Previdenciária n°
1024657-19.2019.8.11.0041
,
contra o
Instituto Nacional do Seguro Social- INSS
,
alegando, em suma, que

trabalhava como gerente de contas, no
Banco Bradesco,
exerc
ia
suas atividades profissionais com atendimento ao público e foi acometida de doença profissional
, sendo os
transtorno
s
de pânico, adaptação e
dissociativo não especificado

-
CID F41.0, F43.2 e F44.9
.

Desse modo,
foi
afasta
da
do trabalho
recebendo o
benefício
de
auxílio doença
por acidente de trabalho de 31/01/2017 a 31/05/2017.

Ocorre que com os tratamentos médicos psiquiátricos, houve aparente cura das doenças e em 01/06/2017 a Apelante retornou ao trabalho. Mas, logo após em 02/08/2017 teve que ser afastada novamente, pois voltou a sofrer incapacidade laborativa
, e dessa vez a Autarquia concedeu benefício
auxilio
doença na espécie comum de 02/08/2017 a 30/10/2017.

Novamente a Autora retornou ao trabalho em 01/11/2017, mas mais uma vez as doenças profissionais a incapacitaram, sendo o benefício de novo deferido
,
na espécie comum, de 25/10/2018 a 29/05/2019.

Desse modo
,
requereu a conversão do
auxílio doença
para o
aux
í
lio doença
por acidente de trabalho, tendo em vista a redução da capacidade laboral da autora para realizar sua atividade profissional de gerente de contas.

Após, o trâmite processual, sobreveio a sentença que

converteu o benefício
auxilio
doença para
aposentadoria por invalidez com data de início do benefício a data da realização da perícia médica e condenou o requerido ao pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício, bem como pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A insurgência recursal
é sobre a DIB e aos honorários
advocatícios.

Passo à análise
.

É cediço que, nos termos
do artigo 43, da Lei n° 8.213/1991, dispõe que o benefício será devido a partir do dia seguinte à cessação do
auxílio doença
, no seguinte molde:

Art. 43.A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo. (
destaquei
)
.

In
casu
, o magistrado a quo ao julgar procedente a demanda, fixou como termo inicial para a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez a data em que foi juntado aos autos o laudo pericial dia 15/08/2022.

Diante disso, observo que a sentença merece reparo neste ponto, para que seja observada como data de início do benefício de aposentadoria por invalidez, a data de cessação do benefício de auxílio-doença, qual seja, dia
29/05/2019, em atenção ao disposto no artigo 43 da Lei n° 8.213/1991.

Sobre o assunto, vejamos o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DO AUXÍLIO - DOENÇA ACIDENTÁRIO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
- DATA
DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB –
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - A PARTIR CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Lei no 8.213/1991 - Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da
cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo.

(N.U 1000115-19.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023,
Publicado
no DJE 26/09/2023)

(Negritei).

No que condiz aos honorários advocatícios devidos pela Autarquia Ré, o Código de Processo Civil de 2
015 dispõe em seu artigo
85, §§ 2° e 3
°
, I
,

o
seguinte:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
(...).

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Assim, também é o entendimento Jurisprudencial
desta Egrégia Câmara:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
, À QUAL SE INCLUEM OS VALORES RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE, POR FORÇA DA DECISÃO JUDICIAL – TEMA
N.°
1.050, DO STJ – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85, § 4°, INCISO II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 85, § 2° e § 3°, do CPC, prevê o valor da condenação e o proveito econômico como critérios para o arbitramento dos honorários de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública.

2. Na hipótese, a demanda versa sobre a condenação da autarquia previdenciária ao restabelecimento de benefício de natureza acidentária, ou seja, a vantagem econômica ou o valor da condenação equivale ao proveito jurídico, materializado no valor total do benefício que foi concedido ao segurado por força da decisão
judicial, nele incluído o que foi pago administrativamente.

3. Nos termos do artigo 85, § 4°, inciso III, do CPC, a fixação do percentual da verba honorária, na forma dos incisos I a IV, do § 3°, deve ser realizada quando liquidado o julgado.

(N.U 1031169-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023,
Publicado
no DJE 30/08/2023)

(Negritei)
.

Desse modo,
é notório

que o magistrado
a quo
deveria ter arbitrado os honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o disposto no artigo supracitado.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos da remessa necessária são os mesmos proferidos na análise do recurso de apelação, o que implica em ratificar a sentença objurgada.

Antes o exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação e ratifico a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024